Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA E CONSUMIDA. INSERÇÃO DOS CUSTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E COFINS NAS TARIFAS E COMO BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. LEGALIDADE DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA DOS CUSTOS NAS TARIFAS. MATÉRIA PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LEGALIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.163.020/RS, RESP 1.699.851/TO E RESP 1.692.023/MT – TEMA 986). MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA. PRESERVAÇAO DO RESOLVIDO EM AMBIENTE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR ATÉ 23/07/2017, SE AINDA VIGENTE. ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. APELAÇÃO DAS AUTORAS DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. AÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA. UTILIZAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MANEJO ILEGÍTIMO DO PROCESSO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 155, II, da Carta Magna, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, que, em se tratando de fornecimento de energia elétrica, se consolida com a efetiva circulação da energia elétrica que sai da concessionária do serviço público para o estabelecimento do consumidor, ou seja, o fato imponível ocorre quando há a real tradição da energia elétrica para o consumidor, que a consome, ato este que se firma apenas com o efetivo consumo da energia elétrica pelo consumidor final.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." (REsp n. 1.692.023/MT – Tema 986).
3. Ao fixar tese jurídica sobre a legalidade da inserção na base de cálculo do ICMS gerado pelo consumo de energia elétrica da tarifa de uso de sistema de distribuição de energia (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica (TUST) e as perdas do sistema, devendo, portanto, serem inseridas na base de cálculo da exação, a Corte Superior, defronte o entendimento até então vigorante sobre a matéria, em compasso com o princípio da segurança jurídica, modulara temporalmente a eficácia dos efeitos do entendimento, ressalvando que, no caso em que houvera a concessão de tutela provisória de urgência dispondo sobre a forma de cobrança do tributo e está a medida vigorando, o consumidor está desobrigado de recolher o correspondente gerado no período de vigência do provimento provisório até a data de publicação do acórdão paragmático - REsp 1.163.020/RS, dia 27/03/2017 -, a partir de quando estará obrigado a recolher a íntegra da exação (STJ, Tema 986), o que, contudo, não se aplica ao caso concreto.
4. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual vigente, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, não deduzida no momento processual adequado, a faculdade que assistia ao réu de debater o valor da causa resta suplantada pela preclusão temporal, tornando inviável que a faculdade seja reprisada em ambiente apelatório, ainda que sob a formulação destinada à modulação da base de incidência da verba honorária com base no proveito econômico que era almejado, pois questão atinada com o valor da ação (CPC, art. 293).
5. Segundo o encadeamento topográfico levado a efeito pelo legislador codificado, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada i) sobre o valor da condenação, ii) sobre o proveito econômico obtido, iii) ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa, e, assim, em tendo sido o pedido declaratório rejeitado e sendo inestimável o proveito econômico almejado, os honorários de sucumbência imputáveis as autoras devem incidir sobre o valor da causa, notadamente quando não impugnado e, portanto, assimilado como expressão pecuniária do direito invocado.
6. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Unânime.